Tribunal: TJSP
Processo: 2272705-17.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
LOCAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÃO DE DESPEJO C.C. COBRANÇA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – NÃO CABIMENTO. A exceção (ou objeção) de pré-executividade não substitui o instituto da impugnação ao cumprimento de sentença. Ela somente deve ser aceita em situações excepcionais, tais como a nulidade do título executivo, ou matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo juízo. Não

Ementa:
LOCAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÃO DE DESPEJO C.C. COBRANÇA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – NÃO CABIMENTO. A exceção (ou objeção) de pré-executividade não substitui o instituto da impugnação ao cumprimento de sentença. Ela somente deve ser aceita em situações excepcionais, tais como a nulidade do título executivo, ou matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo juízo. Não verificadas tais hipóteses, de rigor o não conhecimento da irresignação do devedor. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2272705-17.2019.8.26.0000
Registro: 2020.0000189250
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2272705-17.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ESPAÇO
GASTRONÔMICO DONA DA VILA LTDA, é agravado MARIO TADEU SHKAIR
FARHAT.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente sem voto), CARLOS DIAS MOTTA E RENATO SARTORELLI.
São Paulo, 13 de março de 2020.
ANTONIO NASCIMENTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2272705-17.2019.8.26.0000
2
2a Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro da Comarca da Capital/SP
Agravante: ESPAÇO GASTRONÔMICO DONA DA VILA LTDA
Agravado: MARIO TADEU SHKAIR FARHAT
Interessada: CINTIA BRANCO FARHAT
MM Juiz de Direito: Dr. CARLOS EDUARDO SANTOS PONTES DE MIRANDA
VOTO No 26368
LOCAÇÃO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÃO DE
DESPEJO
C.C.
COBRANÇA

EXCEÇÃO
DE
PRÉ-
EXECUTIVIDADE
NÃO CABIMENTO. A exceção (ou
objeção) de pré-executividade não substitui o instituto da
impugnação ao cumprimento de sentença. Ela somente deve ser
aceita em situações excepcionais, tais como a nulidade do título
executivo, ou matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo
juízo. Não verificadas tais hipóteses, de rigor o não conhecimento
da irresignação do devedor. RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto por Espaço Gastronômico Dona da Vila Ltda, nos autos de
cumprimento de sentença de ação de despejo, c.c. cobrança, ajuizada por
Mario Tadeu Shkair Farhat, impugnando a decisão que não conheceu da
exceção de pré-executividade oposta (fls. 173/174).
Inconformada, sustenta a agravante que o
título não é liquido, certo ou exigível, tampouco há legitimidade passiva “ad
causam”, pois o exequente recebeu da seguradora, em razão de contrato de
seguro fiança, os valores exigidos pela via do cumprimento de sentença e o fundo
de comércio foi vendido a terceiro, que assumiu todas as despesas perante o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2272705-17.2019.8.26.0000
3
locador e com quem realizou novo contrato de locação.
O recurso tramitou sem efeito suspensivo
(fls. 177).
O
agravado
apresentou
resposta
(fls. 180/189).
É o relatório.
Cuidam os autos de cumprimento de
sentença de ação de despejo, c.c cobrança, visando o credor a receber a quantia
de R$ 51.442,63 (fls. 63/65 dos autos principais).
Devidamente intimado para pagamento,
transcorreu in albis o prazo para pagamento do débito e apresentação de
impugnação, conforme fls. 81 dos autos principais, sobrevindo a objeção de pré-
executividade (fls. 89/99).
As
matérias
arguidas
em
exceção
deveriam ter sido objeto de tempestiva impugnação, nos termos do art. 525, § 1o,
II e III, do CPC, que não ocorrendo, deu causa ao fenômeno da preclusão.
Como não se ignora, a aceitação do
instituto da exceção (ou objeção) de pré-executividade deriva de criação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2272705-17.2019.8.26.0000
4
doutrinária e jurisprudencial, admitindo-se tal meio de defesa do devedor,
independentemente de garantia do juízo, quando existe na execução evidente
nulidade ou flagrante irregularidade, bem como nas hipóteses em que se fazem
presentes questões de ordem pública, o que não é o caso dos autos.
Sobre o tema, a jurisprudência desse
Sodalício já sedimentou que:
“Locação de imóvel Execução de título extrajudicial
Exceção de pré-executividade.
1. Construção pretoriana em casos de flagrante
nulidade ou inviabilidade do processo de execução diante de
questões de ordem pública Título dotado de liquidez, certeza
e exigibilidade Impugnação dos executados que se refere à
forma como foi constituído Inadmissibilidade.
2.
Excesso
de
execução,
forma
de
cálculo,
componentes do débito Sede imprópria para discussão.
3.
Honorários
advocatícios
de
sucumbência
Descabimento Reforma apenas deste ponto.
4. Agravo de instrumento provido em parte,
cassada a liminar.”1
É que o vício deve ser manifesto,
reconhecível, independentemente de produção de provas. Deveras, não é essa a
situação do agravante.
1 TJSP 26a Câmara de Direito Privado Agravo de Instrumento no 2252403-64.2019.8.26.0000 Rel. Des. Vianna Cotrim J.
21/01/2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2272705-17.2019.8.26.0000
5
Com
efeito,
não
concordando
o
executado com os valores apresentados pelo credor, deveria ter promovido o
pagamento da condenação e ofertado impugnação ao cumprimento da sentença.
Buscou, porém, a via inadequada para a defesa de seu direito.
Assim, correta a decisão de primeiro grau,
que não conheceu da exceção de pré-executividade oposta pela agravante.
Postas
estas
premissas,
nega-se
provimento ao recurso.
Antonio (Benedito do) Nascimento
RELATOR